Tribunal: TJDFT
Processo: 0741303-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha) no bojo da execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de MB NUNES CONFEITARIA E CAFÉS LTDA. Inicialmente, o juízo deferiu o pedido de penhora por meio do Sisbajud. Antes da realização da diligência, ou seja, sem sequer conhecer o respectivo resultado, o credor requereu que se utilizasse a consulta reiterada (teimosinha). O pedido foi indeferido, sob o pálio de que se aguardava a realização da primeira consulta ao sistema e já deferida. E a utilização do protocolo de consultas reiteradas sobrecarrega os serviços da secretaria e somente deve ser feita quando justificada. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a consulta reiterada daria maior efetividade ao processo por maximizar as chances de localização de ativos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a reiteração automática (teimosinha) da pesquisa de ativos financeiros da devedora. Preparo regular sob ID 64549939. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera. 2. Prossiga-se nos termos do despacho ID 212348695 (pesquisas patrimoniais, sem reiteração automática do SISBAJUD).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A primeira vista, as razões invocadas para combater a decisão teriam sido genéricas e vagas, ou seja, conferir maior efetividade ao processo e maximizar as chances de encontrar ativos da devedora. De igual modo, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o crédito perseguido pela agravante. Ao contrário, foi deferida a pesquisa de patrimônio do devedor e em clara observância ao princípio da cooperação. E reiterando o que já foi relatado, o credor pretende o uso do protocolo reiterado – teimosinha – e sob o argumento de que teria o condão de trazer maior eficácia ao processo, sem sequer aguardar o resultado da primeira pesquisa. É sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Mas conforme bem explanado na decisão agravada, a pesquisa reiterada do Sisbajud (teimosinha) é um ato bastante complexo, além de colocar em risco a sobrevivência da empresa. Isso porque as ordens são dirigidas a todas as instituições financeiras do país e com ordem de bloqueio de valores diariamente, que podem resultar no estado de insolvência ou na incapacidade de pagamento da sociedade comercial. Somado a isso, a necessidade de acompanhamento próximo de todas essas ordens e exatamente para evitar o pior para a empresária e garantir a proteção legal no sentido de que a penhora de faturamento exige a nomeação de administrador para assegurar a continuidade da respectiva atividade comercial. Logo, a adoção dessa medida drástica existe a apresentação de fundamentos claros e específicos, inclusive quanto a plausibilidade de se alcançar o resultado positivo na diligência e sem o risco de infringir as regras do processo forçado. Não bastasse, é preciso ponderar também sobre severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. Conclusão, o emprego desse protocolo e sem critérios que justifiquem sua necessidade não só coloca em risco a finalidade do processo, como sobrecarrega desnecessariamente a serventia judiciária e de forma desarrazoada. De mais a mais, não há argumento relevante para não se aguardar o resultado da pesquisa já deferida. Por fim, a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator